Tribunal: TJMT
Processo: 1006304-33.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1006304-33.2016.8.11.0041
RECORRENTE(S): CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO,
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 57572452) interposto por CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA., com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 54664957):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Não há que se falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1006304-33.2016.8.11.0041. RELATOR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 18/08/2020. Publicado em 24/08/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que manteve a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Nesse contexto, a Recorrente alega violação aos artigos 2o e 50 da Lei 9.784/99, ao argumento de que o ato administrativo impugnado seria nulo por não apresentar motivo e motivação adequados.
Salienta que “a imprescindível motivação do ato não foi observada, uma vez que nem mesmo foram esboçados os elementos utilizados para delimitação da pena-base da multa aplicada. Além disso, foram apenas citados termos jurídicos genéricos, sem a devida demonstração da subsunção dos fatos à norma, diferentemente do entendimento esboçado no acórdão recorrido.” (id. 57572452 – p. 10)
Sustenta, ainda, violação ao artigo 57 da Lei 8.078/90 e artigo 28 do Decreto Federal n. 2.181/97, sob a assertiva de que o valor da multa seria exorbitante e que não foram observados os parâmetros legais para aplicação da penalidade, motivos pelos quais requer a sua minoração.
Recurso tempestivo (id. 57618993) e devidamente preparado (id. 57637475).
Contrarrazões no id. 58095044.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade aos artigos 2o e 50 da Lei 9.784/99, a Recorrente alega que o ato administrativo impugnado seria nulo por não apresentar motivo e motivação adequados.
Aduz, ainda, contrariedade ao artigo 57 da Lei 8.078/90 e ao artigo 28 do Decreto Federal n. 2.181/97, sob a assertiva de que o valor da multa seria exorbitante, e aplicado sem a observância dos parâmetros legais.
Quanto aos pontos, consignou-se no acórdão recorrido (id. 52438952):
“Da análise dos autos, não resta dúvida da ocorrência de infração das normas de defesa do consumidor, inclusive algumas confirmadas pela própria apelante quando da apresentação de defesa no âmbito administrativo com a justificativa de que a loja física, na época, da fiscalização, havia acabado de passar por obras e estava se adequando a legislação consumerista (ID 49060236).
Tem-se ainda que procedimento observou aos princípios do contraditório e a ampla defesa, tanto que a apelante apresentou impugnação ao auto de infração e recurso da decisão final, que embora não tenha sido acolhido, houve de ofício uma redução da multa aplicada inicialmente passando de R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais) para R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais).
Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade do processo administrativo.
(...)
In casu, o PROCON ao fixar a multa no valor no valor de R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais) considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.
Ademais, como dito alhures, parte das irregularidades foram confirmadas pela própria apelante, quando da apresentação de defesa no âmbito administrativo.
(...)
É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão..” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à legalidade do procedimento administrativo, bem como quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da penalidade aplicada demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. PUBLICIDADE ENGANOSA E PRÁTICA ABUSIVA. ARTIGOS 37, § 1o, 39, CAPUT, 55, § 1o, E 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. APURAÇÃO DE PORTE ECONÔMICO. QUANTUM DA MULTA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Anulatória ajuizada por rede de supermercados para invalidar multa administrativa imposta pelo Procon-SP por ofensa ao art. 37, § 1o (publicidade enganosa comissiva), e ao art. 39, caput (prática abusiva), do Código de Defesa do Consumidor. As infrações ocorreram na veiculação de anúncio no jornal Folha de S. Paulo, no período da Páscoa, com o título "Pra Família se Esbaldar". A ação foi julgada improcedente na primeira instância, cuja decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 2. No principal, acolher a pretensão recursal com o objetivo de rever o entendimento do Tribunal de Justiça para descaracterizar e afastar a imputação de publicidade enganosa e de prática abusiva, assim como para alterar o valor da multa fixada, demanda, in casu, revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso Especial, à luz do óbice da Súmula 7 do STJ. (...)” (REsp 1794971/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/06/2020) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCON. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. SÚMULAS 7 DO STJ E 280 DO STF. APLICAÇÃO. VALOR DA MULTA. CONCURSO DE INFRAÇÕES E REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM PORTARIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Hipótese em que o Tribunal de origem não vislumbrou nenhuma ilegalidade no procedimento administrativo, concluindo que a disponibilização de ingressos de meia-entrada para estudantes no limite de 30% configura prática abusiva, além de reconhecer a existência de falhas na prestação dos serviços, amparando-se na Lei Estadual n. 7.844/1992 e no Decreto Estadual n. 35.606/1992. 3. A revisão do entendimento do aresto hostilizado, no tocante à legalidade da sanção aplicada, esbarra nos óbices das Súmulas 7 do STJ e 280 do STF. 4. No que tange à proporcionalidade da multa arbitrada, verifica-se que eventual afronta aos arts. 56 e 57 do CDC seria meramente reflexa, porquanto as instâncias ordinárias aplicaram a regra do concurso de infrações prevista na Portaria do Procon n. 26/06, cuja interpretação escapa à competência do STJ por configurar ato infralegal, além de considerar a agravante da reincidência na dosimetria da pena, cuja revisão demanda o exame do contexto fático-probatório. 5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1424692/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII